Tribunal: TJSP
Processo: 1005072-02.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA Campinas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de rompimento de adutora de água sob supervisão da ré,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA Campinas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de rompimento de adutora de água sob supervisão da ré, causando interdição de prédio e necessidade de mudança de ponto comercial. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos danos materiais e morais alegados pela parte embargante. III. Razões de Decidir: O acórdão embargado analisou todos os fundamentos necessários para a decisão, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração. Laudo pericial proferido aborda todos os pontos suscitados pela parte apelante. A parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.